Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A INSTRUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL POR INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL IMPOSTO. ENTENDIMENTO DO STF. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. REQUISITO LEGAL E CONSTITUCIONAL CUMPRIDO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Conquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal venha se manifestando pela incompatibilidade da segregação cautelar com o regime semiaberto, restou preservado o entendimento de que a prisão preventiva pode ser mantida, desde que justificada pela excepcionalidade do caso, respeitada a proporcionalidade.
2. Adequando-se à posição do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reverberando que a regra comporta exceções; ou seja, a excepcionalidade do caso é justificativa apta para manter a prisão preventiva do réu, condenado em regime semiaberto.
3. O sentenciante, ao se reportar aos fundamentos da decisão que ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente, atendeu ao requisito do art. 387, § 1o, do CPP e, por conseguinte, a exigência constitucional de que sejam fundamentadas todas as decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Precedentes do STJ.
4. Compete ao juízo da execução compatibilizar o regime de cumprimento de pena, que deve ocorrer em estabelecimento prisional adequado, conforme ressaltado na sentença condenatória.
5. Ordem conhecida e denegada.